Tribunal: STF
Processo: RE 94124
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA (INDEFERIMENTO). CPC-1939,
ART-208. - A REJEIÇÃO ABSOLUTA DE TODAS AS PROVAS PRETENDIDAS
PRODUZIR, SEM QUE EVIDENCIADA A SUA INUTILIDADE, IMPORTA EM
CERCEAMENTO DO DIREITO DA PARTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
EM PARTE, E PROVIDO.